Tribunal: TJDFT
Processo: 0748486-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748486-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto à petição da parte agravada (Id. 2199604), tendo em vista que o Agravo de Instrumento sequer foi conhecido. Como visto, em que pese a relevância da argumentação do Agravante, a questão ainda não foi objeto de apreciação pelo d. Magistrado a quo. Com efeito, o ato judicial de especificação de provas tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora